Tribunal: CARF
Processo: 16327.721066/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.721066/2012-36 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.730 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
02 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BANCO SANTANDER (BRASIL) SUCESSOR DE BANCO ABN AMRO
REAL S/A)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do
crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o
lançamento de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de
exigibilidade e sem incidência de multa de ofício. Súmula CARF 165.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado (a)), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721066/2012-36
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721066/2012-36

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 292/301, contra o Acórdão no 1401-002.018, proferido pela 1a Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 27 de
julho de 2017, que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo nos seguintes termos (fls. 279/290):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se
com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser
cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
A PGFN foi considerada intimada dessa decisão, em 29/09/2017 (extrato de
encaminhamento a fl. 300), e apresentou Recurso Especial em 04/10/2017 (conforme despacho
de fl. 302), visando a manutenção de lançamento de ofício mesmo neste caso em que o crédito
tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial do montante
integral. Indicou como paradigmas o Acórdão no 1101-001.135 e o Acórdão no 107-07.992.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda alega que a
realização de depósito integral do montante do crédito tributário não cria vedação a atuação
funcional do agente público.
Nessa perspectiva, sustenta a manutenção do lançamento quanto aos valores
depositados considerando que não houve nulidade na constituição do crédito, nem prejuízo ao
contribuinte, já que pode haver a posterior conversão em renda da União, caso esta reste
vencedora, ou levantamento pelo contribuinte, caso este seja vencedor.
Afirma que nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a decadência, proceda
ao lançamento quando o contribuinte, antes do procedimento fiscal, busca a tutela jurisdicional
para deixar de recolher, total ou parcialmente, determinado tributo realizando os respectivos
depósitos judiciais integrais, conforme art. 63 da Lei 9.430/96. Colaciona jurisprudência judicial
e administrativa que adotaram tese no sentido de que “O depósito do montante integral suspende
a exigibilidade do crédito tributário impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não
impede que a Fazenda proceda ao lançamento e, muito menos, que se abstenha de lavrar novas
autuações sob o mesmo fundamento.”
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para que seja
reformado o acórdão a quo, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 304/308
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721066/2012-36

Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 320/342). Em
preliminares, discorda do conhecimento do Recurso Especial, pelas seguintes razões:
(i) em relação ao paradigma de no 107-07.992 por inexistência de similitude fática
na comparação com o acórdão recorrido;
(ii) em relação a ambos os paradigmas, porque teriam adotado entendimento que
contraria decisão definitiva do STJ em sede de Recursos Repetitivos;
(iii) em relação ao paradigma de no 1101-001.135, porque este foi reformado pela
CSRF antes da interposição do Recurso Especial.
No mérito sustenta a improcedência do lançamento em razão do precedente do
STJ proferido em sede de recurso repetitivo, que impede a lavratura de auto de infração quando
há depósito integral do montante do crédito tributário. Assegura que o julgado do STJ registra
entendimento no sentido de que o depósito judicial do montante integral equivale à previa
constituição do crédito tributário, de modo que seria indevido afirmar que o lançamento destina-
se a prevenir o Fisco contra os efeitos da decadência. Invoca a ausência de prequestionamento da
tese de que, apesar de desnecessário, o lançamento nesses casos não seria nulo, pois, a decisão de
piso não teria se pronunciado sobre tal questão. Defende que o art. 63, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 prevê o lançamento de débito com exigibilidade suspensa apenas para as
hipóteses de suspensão pela concessão de medida liminar em mandado de segurança e concessão
de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ações.
Discorre acerca de princípios que devem ser observados no procedimento do
lançamento de ofício afirmando que, in casu, a autuação deles se afastou. Colaciona estudos
doutrinários e jurisprudência administrativa que corroborariam com seu entendimento.
Por fim, argui que várias das razões de defesa deduzidas em Recurso Voluntário
não teriam sido apreciadas pela decisão de piso em razão do provimento dado ao seu apelo, o
que evidenciaria a necessidade de devolver os autos para manifestação daquela instância em caso
de provimento do Recurso Especial.
Pede, ao fim, pelo não conhecimento do recurso ou, caso seja conhecido, pelo seu
não provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, uma vez que a PGFN foi considerada intimada
dessa decisão, em 29/09/2017 (extrato de encaminhamento a fl. 300), e apresentou Recurso
Especial em 04/10/2017 (conforme despacho de fl. 302).
A Recorrida apresenta razões contra o conhecimento do Recurso Especial. A
primeira, no sentido de que o paradigma de no 107-07.992 tratou de situação fática distinta
porque o voto nele proferido não se sustentou no julgamento do STJ, o que sequer poderia
ocorrer, na medida em que o paradigma em questão foi proferido em sessão de 16 de março de
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721066/2012-36

2005, enquanto que o REsp no 1.104.956/SP foi julgado em 24 de novembro de 2010, mais de 5
anos depois.
Penso que assiste razão à Recorrida.
Com efeito, a decisão de piso fundamentou seu entendimento exclusivamente no
teor do REsp no 1.104.956/SP e na determinação regimental de que se adote, em julgamentos no
âmbito do CARF, as decisões proferidas em recursos repetitivos pelo STJ. Poder-se-ia assegurar,
assim, que a decisão de piso concluiu pela improcedência do lançamento unicamente porque o
colegiado se viu compelido a observar a regra regimental e aplicar o teor do do REsp no
1.104.956/SP.
Por outro lado, no paradigma, o colegiado discutiu a aplicabilidade, ao caso, do
que dispõe o art. 62, do Decreto no 70.235/72, a respeito da impossibilidade de se cobrar crédito
tributário na vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança. Mas que o
caso não se tratava de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por existência de medida
judicial, mas sim, por força do inciso II do art. 151 do CTN, por terem sido realizados os
depósitos integrais do montante devido da CSLL, o que não impediria o lançamento
Dessa forma, entendo que o paradigma, que sequer poderia analisar o teor do
REsp no 1.104.956/SP, porque inexistente àquela época, é incapaz de demonstrar a divergência
necessária para conhecimento do Recurso Especial, em razão de ter se pronunciado sobre outra
situação fática.
Um segundo ponto trazido em contrarrazões pelo não conhecimento do Recurso
Especial refere-se a alegação de que, por determinação regimental, os paradigmas apresentados
não poderiam ser admitidos porque contrariariam decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543- C.
Já me manifestei a respeito da inviabilidade de se admitir o acórdão no 107-
07.992, como paradigma, pelo que não se encontra mais sob discussão se tal decisão serve, ou
não, para caracterizar a divergência.
Resta, assim, analisar tal arguição em relação ao acórdão no 1101-001.135. E de
antemão registro que não encontra guarida a alegação, porque referido paradigma interpretou o
teor do REsp no 1.104.956/SP apercebendo-se, ao final, que no referido julgado não teria sido
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão de
exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral. Isto implica que a
Recorrida chegou à conclusão de que o paradigma de no 1101-001.135 contrariaria REsp no
1.104.956/SP, a partir da própria interpretação que a Recorrida faz do REsp no 1.104.956/SP, o
que, à toda evidência, diz respeito ao mérito do litígio e assim deve ser tratado.
Por último, a assertiva de que o paradigma de no 1101-001.135, teria sido
reformado antes da proposição do Recurso Especial. E quanto a isso não tem razão a Recorrida.
Com efeito, referido paradigma foi reformado pela CSRF. Para que não pairem
dúvidas, segue a ementa do Acórdão no 9101-003.061:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPEDIMENTO DO
LANÇAMENTO.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721066/2012-36

Conforme decidido pelo STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização
do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o
condão de impedir a lavratura do auto de infração.
E como bem salientou a defesa, o art. 67, § 15, do RICARF, assim dispõe:
Art. 67 (...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
O paradigma de no 1101-001.135 foi reformado pelo Acórdão no 9101-003.061,
proferido pela 1a Turma da CSRF em sessão de julgamento realizada em 13/09/2017, e
publicado no sítio do CARF em 23/10/2017, pouco após a apresentação do Recurso Especial.
Como é de pleno conhecimento, considera-se como data de reforma do
paradigma a data de publicação do acórdão reformador no sítio do CARF na Internet,
independentemente da data do respectivo julgamento.
Destarte, no presente caso, embora a sessão de julgamento do acórdão reformador
do paradigma tenha ocorrido antes da data da interposição do Recurso Especial da PGFN, a
respectiva publicação no sítio do CARF do Acórdão no 9101-003.061, foi posterior, de forma
que o paradigma pode ser admitido.
E o paradigma, em sua origem, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. LANÇAMENTO.
MATÉRIA
DECIDIDA
NO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
INOCORRÊNCIA. No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no
1.140.956SP não foi apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de
depósito judicial integral.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. Embora desnecessário, não é nulo o lançamento
que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
JUROS DE MORA. Não são devidos juros de mora sobre o crédito tributário objeto de
depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).
CONCOMITÂNCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF no 1). SOBRESTAMENTO. Se o
julgamento do litígio administrativo não depende do julgamento da ação judicial, é
desnecessário o sobrestamento.
Desnecessário avançar na análise do teor do paradigma pois sua ementa basta para
demonstrar que se tratou, naquele caso, de lançamento de crédito tributário objeto de depósito
judicial de seu montante integral feito previamente. E que entendeu-se, naquela ocasião, que,
embora desnecessário, o lançamento formalizado não seria nulo, mormente porque o teor do
Recurso Especial no 1.140.956SP não seria necessariamente aplicável naquela situação, porque
no referido julgado não chegou a ser apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.730 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721066/2012-36

judicial integral. Não há dúvida, assim, de que o paradigma caracteriza a divergência
jurisprudencial suscitada.
Nesse contexto, voto por conhecer do Recurso Especial
2. Mérito
No mérito, adoto o disposto na súmula CARF 165, cujo teor abaixo transcrevo:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Esta súmula, aliás, originou-se da jurisprudência solidificada no âmbito desta 1a
Turma da CSRF a respeito do tema, no sentido de que o entendimento pacificado no STJ em
julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia é o de que o depósito do
montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de
ofício desses valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de
multa de ofício, como no presente caso.
Adotando, portanto, a súmula CARF 165, tem-se que, embora não necessário, o
lançamento no presente caso não é irregular, e, portanto, não é nulo, de forma que não há razão
para decretar sua improcedência.
Em razão de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital